Tribunal: TJES
Processo: 5000029-20.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-20.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LUIS CARLOS VERGINI DE HERMENEGILDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
em face da sentença de ID 5823731, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais, extinguiu a execução na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões recursais (ID 5823938), o Município Apelante sustenta, em apertada síntese que: 1) a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o município a não instaurar demandas se o débito perseguido não alcançar o valor mínimo; 2) violação ao princípio da não surpresa; 3) a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões, uma vez que não formado o contraditório.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
em face da sentença de ID 5823731, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais, extinguiu a execução na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões recursais (ID 5823938), o Município Apelante sustenta, em apertada síntese que: 1) a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o município a não instaurar demandas se o débito perseguido não alcançar o valor mínimo; 2) violação ao princípio da não surpresa; 3) a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

“[...] Assim prevê a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021: “Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Veja-se que, com a nova redação, a Municipalidade definiu que, em casos de débitos inferiores a tal cifra, valer-se-ia de outras formas de cobrança da dívida, que não o manejo da execução fiscal.

Dito isso, verifico que o valor atribuído à presente causa está abaixo do parâmetro legal, não tendo o Município exequente apresentado expressamente elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada (como exige o § 6º do dispositivo legal acima mencionado). Logo, não há outra medida a se tomar a não ser
EXTINGUIR A EXECUÇÃO
, nos termos do inciso IV (renúncia) do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018. [...]”

Pois bem, a Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei Municipal nº 3190/2021, passou a apresentar, no que interessa, a seguinte redação:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

[...]

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Da leitura dos dispositivos acima citados verifico que assiste razão ao Município Apelante, pois, de fato, a legislação de regência não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes.

Tal situação está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reverbera o entendimento de que as execuções fiscais de pequeno valor são uma faculdade da Administração Pública, não podendo o judiciário extinguir a execução com base no valor do crédito tributário. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/9173. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas.

2.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos.
3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.661.243/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 17/5/2017.)(g.n.)

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial. Precedentes.

2. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 35.871/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013.)(g.n.)

No mesmo sentido podemos observar o enunciado da súmula nº 452 do STJ ao dispor que: “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Assim, considero que a Lei do Município de Viana não impede, nas ações de
“pequeno valor”
, o ajuizamento da execução fiscal ou obriga a desistência das demandas já em curso, situações que são de definição exclusiva do Ente Público.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018. LIMITE LEGAL. AJUIZAMENTO OU DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. FACULDADE DO ENTE MUNICIPAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei Municipal nº 3190/2021, não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes.

2- Tal situação está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reverbera o entendimento de que as execuções fiscais de pequeno valor são uma faculdade da Administração Pública, não podendo o judiciário extinguir a execução com base no valor do crédito tributário.

3- No mesmo sentido podemos observar o enunciado da súmula nº 452 do STJ ao dispor que: “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

4
-Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.